Tribunal: STF
Processo: Rcl 80824
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta por Wane Guilherme Costa Junior contra decisão proferida pela 10ª Vara Federal do Rio de Janeiro no Processo 5082603-12.2019.4.02.5101, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.090 MC/DF, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso. 



    O reclamante sustenta que o Juízo reclamado, ao cessar o sobrestamento da ação originária, a qual trata da rentabilidade do FGTS, violou o referido paradigma. 



    Segundo relata o reclamante:



    5. Inicialmente o M.M. Juízo da 5ª Vara Federal do Rio de Janeiro (onde o processo tramitava) deferiu o SOBRESTAMENTO DO FEITO sem a formação da triangulação da relação jurídico-processual conforme requerimento do reclamante e em obediência da CAUTELAR deferida nos autos da ADI 5090 [...]



    6. No entanto, por força da RESOLUÇÃO Nº TRF2-RSP-2022/00045, de 09 de maio de 2022, (EVENTO 21 autos originários) do Tribunal Regional local, o feito foi redistribuído para a 10ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que em um “toque de mágica” em 25/01/2023, a M.M Juíza MARIANA PRETURLAN REVOGOU a SUSPENSÃO DO PROCESSO determinando a CITAÇÃO da ré, formando-se a triangulação da relação jurídica processual, transgredindo e violando o que havia sido determinado na decisão CAUTELAR deferida nos autos da ADI 5090 do dia 09/09/2019 (documento 1, pp. 6-7).



    Ao final, requer: 



    [...] e a procedência da presente reclamação para fins de confirmar a liminar concedida em todos os seus termos, suspendendo o curso da ação até o julgamento da decisão proferida nos autos da ADI 5.090/DF e declarar a nulidade dos atos praticados nos autos (documento 1, p. 12);



    É o relatório. Decido. 



     Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A demanda é improcedente, pois a decisão impugnada não afronta o paradigma invocado, como será explicitado. 



    Neste caso, conforme relatado, alega-se ter ocorrido ofensa à decisão proferida no julgamento da medida cautelar na ADI 5.090/DF, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, que assim determinou: 



    Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Observa-se que, na decisão do Ministro Luís Roberto Barroso, foi deferida a medida cautelar para suspender o trâmite de todos os processos que versem sobre a incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos de FGTS. 



    Transcrevo o ato impugnado, no que interessa: 



    Cite-se.



    Com o decurso do prazo para resposta, proceda-se à suspensão do processo até o julgamento da ADI nº 5090, tendo em vista que o presente feito trata da matéria submetida à apreciação do STF (aplicação da TR para correção monetária de FGTS) (site do Tribunal Regional Federal da 2a Região – TRT2, grifei).



    O ato reclamado data de 25/1/2023. A ata de julgamento do paradigma foi publicada em 17/6/2024. Consulta realizada no site do TRF2 revela que a ação de origem ficou, de fato, suspensa até o julgamento da ADI 5.090/DF e que a sentença que a julgou improcedente foi proferida em 4/9/2024. 



    Transcrevo, no que interessa, trecho da sentença:



    Trata-se de ação proposta em face da  CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, objetivando a substituição da Taxa Referencial – TR por indice mais vantajoso, como IPCA ou INPC, na correção do(s) depósito(s) de conta(s) vinculada(s) ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) titularizada(s) pela parte autora, com o recebimento das diferenças vencidas.



    Custas pagas no evento 12.



    Autos redistribuídos da 5ª Vara Federal do RJ para a 10ª Vara Federal do RJ no evento 22.



    Contestação no evento 40.



    Em seguida, o processo foi suspenso.



    [...]



    A questão é unicamente de direito e foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) quando do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5.090/DF, proposta para questionar as Leis nº 8.036/1990 e 8.177/1991, que passaram a prever a TR como índice para a correção dos saldos no Fundo. Para requerente na ADI, a TR não seria índice de correção monetária, e a atual fórmula geraria perdas financeiras aos trabalhadores, uma vez que os saldos não acompanhariam a inflação.



    Restou definido pelo Plenário do STF, no julgamento da ADI  5.090, que o saldo das contas vinculadas ao FGTS devem ser corrigidos, no mínimo, pelo índice oficial de inflação (IPCA).



    [...]



    A referida decisão, proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, possui eficácia imediata e erga omnes, além de efeito vinculante, pelo que é de aplicação obrigatória por todos os demais órgãos do Poder Judiciário e pela Administração Pública em geral, o que inclui  CEF.



    Como a decisão proferida pelo STF somente altera o critério de correção das contas fundiárias para o futuro, impõe-se a improcedência do pedido formulado na inicial desta ação  de revisão do(s) saldo(s) da(s) conta(s) vinculada(s) ao FGTS existentes até o dia anterior à publicação da ata de julgamento da ADI 5.090. 



    No que tange à correção de eventuais saldos futuros (a contar de 17.06.2024), não há qualquer indício de que a CEF vá descumprir a decisão vinculante do STF. Logo, não há interesse de agir para pleitear a referida correção a partir do referido marco temporal.



    Ante o exposto, em relação à correção do saldo da(s) conta(s) vinculada(s) ao FGTS da parte autora, até o dia anterior à publicação da ata de julgamento da ADI 5.090, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC; no que se refere à correção do saldo existente a partir da referida data, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, ante a manifesta falta de interesse de agir do(a) demandante (site do Tribunal Regional Federal da 2a Região – TRT2, grifei).



    Assim, concluo que o Juízo reclamado, ao contrário do que alega o reclamante, não contrariou a ordem de suspensão proferida na ADI 5.090 MC/DF, tendo em vista que se absteve de proferir qualquer ato decisório na ação de origem até o julgamento do mérito do paradigma. 



    Contra a sentença, o reclamante interpôs, sem sucesso, recurso de apelação. Há registro, no site do TRF2, da interposição de recurso especial, ainda sem exame de admissibilidade, no entanto. 



    Dessa forma, não vislumbro ofensa à ordem de suspensão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da cautelar na ADI 5.090/DF. O que o reclamante busca obter, por intermédio desta ação, é a declaração da nulidade da citação, a fim de não se submeter à condenação em honorários de sucumbência. 



    Nesse passo, enfatizo que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe 4/5/2020).



    Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação. Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator